Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-96.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800139-96.2020.8.14.0083

APELANTE: MANOEL DA ASSUNÇÃO DOS REIS MAGALHÃES, VANUZA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS REZENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
1)
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM BENEFÍCIO DA RÉ VANUZA RODRIGUES DA SILVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA A COMPETÊNCIA DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
2)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de relevante quantidade de cocaína na posse dos apelantes, fracionada em porções para o comércio
, bem como
por meio do depoimento
das testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos recorrentes
, inviabilizando a súplica absolutória.
Precedentes jurisprudenciais.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
MANOEL DA ASSUNÇÃO DOS REIS MAGALHÃES e VANUZA RODRIGUES DA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/Pa, que o condenou,
o primeiro
, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 05 (cinco) de reclusão, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e,
a segunda
, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 635 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, pugna o apelante Manoel da Assunção dos Reis Magalhães por sua absolvição em razão da alegada inexistência de provas necessárias a condenação. Ao seu turno, a denunciada Vanuza Rodrigues da Silva demandou pela manutenção de sua prisão domiciliar por ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja mantida a prisão domiciliar em benefício da ré Vanuza Rodrigues da Silva, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório
.
Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De início, ressalto que, no curso do processo, foi deferido em benefício da acusada VANUZA RODRIGUES DA SILVA a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, não se tratando, portanto, de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar.

Outrossim, o que se pretende por via da presente apelação e a concessão da prisão domiciliar em substituição ao regime de cumprimento de pena definitiva estabelecido na sentença e confirmado neste v. Acórdão, hipótese inviável por constituir matéria afeta à competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 117 da LEP, devendo o referido pleito ser a ele direcionado, impondo-se o
não conhecimento nesta instância recursal
. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - RECURSO QUE NADA MAIS SE DISCUTE ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE -
CONCESSAO DE PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRTIA A SER DIRRIMIDA PELO JUIZO DE EXECUÇÃO
- BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO PRAZO DE CINCO ANOS.

- Inexistindo nos autos elementos que extrapolem o tipo penal, aptos, portanto, a macular a culpabilidade do agente e os motivos dos crimes, impera-se a valoração favorável de tais balizas.

- O recurso de apelação criminal não constitui instrumento adequado para o exame de incidentes relativos à execução penal, de modo que o exame do pedido de prisão domiciliar poderia configurar indesejável supressão de instância e desrespeitos às normas de competência absoluta.

- Existindo requerimento de pessoa natural pra se ver beneficiada pela Justiça Gratuita, à luz do §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, todavia a exigibilidade das custas processuais devem ser suspensas, não havendo que se falar em isenção.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0232.18.000795-6/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/07/2023, publicação da súmula em 26/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADO EXCESSO DE EXASPERAÇÃO COM BASE EM FATO MENOS GRAVE – INFRAÇÃO ABSORVIDA NA EXASPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DO ART. 117 DA LEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – TEMÁTICA INCOGNOSCÍVEL
– PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – REJEITADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS, REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

II. Em que pese a previsão da norma do artigo 117, III, da Lei de Execução Penal, não cabe a esta Corte de Justiça examinar originariamente os critérios para a concessão do direito à prisão domiciliar no âmbito da execução da pena, sob pena de subtrair a competência do juiz natural. Isso porque a deliberação acerca dos requisitos para a alteração de regime de cumprimento da pena do fechado para a prisão domiciliar cabe ao Juízo da Execução, à luz do disposto no artigo 66 da LEP, pois a jurisdição do Juízo da condenação se encerrou com a escolha dentre os regimes previstos no artigo 33, caput, do Código Penal.
III. O regime fechado foi aplicado ao réu reincidente e, ainda, portador de maus antecedentes cuja pena restou fixada em patamar superior a quatro anos, sendo evidente, neste cenário, a impossibilidade de adoção de regime prisional mais brando. IV. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena imposta ao apelante suplanta quatro anos de reclusão, além de tratar-se de pessoa reincidente e com antecedentes negativos. V. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Em parte, com o parecer. (TJMS. Apelação Criminal n. 0009086-18.2019.8.12.0002,

Dourados,

3ª Câmara Criminal, Relator (a):

Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j: 31/01/2024, p:

02/02/2024)

Superada a questão, passo a análise do mérito recursal.

Narra a denúncia que no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 04h00min, no Posto Bom Jesus, nesta cidade e comarca, os denunciados MANOEL DA ASSUNÇÃO DOS REIS MAGALHÃES, vulgo “DUCA” OU “MAGRINHO”, e VANUZA RODRIGUES DA SILVA, vulgo “VANESSA”, foram presos em flagrante por cometerem o crime previsto no Art. 33 “Caput” e Art. 35 “Caput” ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta no IPL que Policiais Militares estavam em ronda em vias públicas, ocasião em que abordaram o denunciado Manoel da Assunção em atitude suspeita. Ao ser abordado, o acusado afirmou que estava esperando sua irmã que chegaria no navio Bom Jesus.

Ato contínuo, quando a embarcação chegou à cidade de Curralinho, a suposta irmã do acusado desembarcou no Posto Bom Jesus, momento em que ambos foram surpreendidos pelos Policiais que ao realizarem uma abordagem, encontraram no interior da mochila que pertencia a denunciada, 08 (oito) pedras grandes da substância popularmente conhecida por OXI, conforme apresentado no Auto de Apreensão de Objeto.

Após o flagrante, os denunciados foram conduzidos para a Delegacia.

A acusada Vanuza Rodrigues da Silva, em seu interrogatório, confessou que a droga pertencia ao acusado MANOEL DA ASSUNÇÃO DOS REIS MAGALHÃES e este lhe pagaria a importância de R$ 1.000 (um) mil reais pelo transporte.

Por sua vez, o acusado MANOEL DA ASSUNÇÃO DOS REIS MAGALHÃES confessou que a droga lhe pertencia e que iria “despachar” a substância ilícita na cidade de Oeiras do Pará.

Em razão do fato, os apelantes foram condenados apenas pela prática do crime de descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignado, o apelante MANOEL DA ASSUNÇÃO DOS REIS MAGALHÃES interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Com efeito, a
materialidade
do fato está comprovada através do laudo toxicológico definitivo nº. 2020.01.004269-QUI, o qual atestou a apreensão de 08 (oito) porções de substância petrificada amarelada, pesando no total 164,6 gramas, identificada vulgarmente como “COCAÍNA”.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão dos réus na fase inquisitiva, corroborados em juízo por ocasião realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 15.06.2021, tendo sido ouvido na oportunidade os Policiais Militares Odiney de Sousa Moraes e Abelardo Corpes da Silva Júnior, os quais confirmaram a autoria delitiva imputada, tendo participado da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos réus.

Em juízo, a testemunha Odiney de Souza Moraes relatou em juízo que:

“(...)

foi acionado, supostamente teria uma denúncia de que estaria chegando uma embarcação com uma moça e que ela estaria trazendo uma quantidade de entorpecente. Sendo então que o policial que acompanha o declarante, o soldado CORPES, ficou no aguardo da embarcação, foi então constatado que a moça que vinha e o CORPES a abordou e o declarante chegou depois da ação, sendo que foi encaminhado os dois para Delegacia e feito o procedimento. Não lembra se a embarcação vinha de Oeiras. Já tinha abordado MANOEL antes, ele disse que estava aguardando a irmã dele, algo do tipo. Não foi o declarante que fez a busca pessoal, foi o soldado CORPES. Está há seis meses em Curralinho, não conhece muita coisa aqui. Nunca tinha ouvido falar de VANUZA e MANOEL. Não lembra de CORPES ter dito que eles eram envolvidos ou faccionados com o tráfico. Não lembra se MANOEL confessou a droga. Não conhece VANUZA e nem MANOEL. Não tem conhecimento de que MANOEL faria parte do Comando Vermelho. A participação do declarante foi na condução dos acusados. (...)”.

No mesmo sentido, vejamos o depoimento do Policial Militar Abelardo Corpes da Silva Junior:

“(...) que estava com soldado ODINEY no dia dos fatos. Pelo horário, tinha informação de que o acusado já estava desde zero horas no porto, num local soturno. Teve informação que tinham dois rapazes, inclusive não conseguiram pegar o outro, os dois estariam num “rabudo”, desde as zero horas, lá no porto, lá na beira, sendo que esse horário não é costume ter ninguém, eles tinham atravessado de Oeiras. A atitude era suspeita de estarem ali. No momento da abordagem, não encontraram nada com os suspeitos, mas mesmo assim, pelo instinto policial, acharam estranho, disseram que estavam esperando a irmã de um deles, pelo que fizeram a observação de longe, até a chegada no navio. Por volta das 3:30h/4h, chegou o “Bom Jesus” de Belém, viram que ele ia se aproximar dela, o outro viu os policiais e fugiu, os policiais pegaram os acusados, abordaram, abriram a mochila e acharam a droga. O acusado recebeu a acusada no porto, por isso fizeram a abordagem. O acusado é do Comando Vermelho de Oeiras, perigosíssimo. A informação do acusado participar do Comando Vermelho chegou após a prisão dele, através dos policiais de Oeiras. Não lembra o apelido do acusado. O acusado reconheceu que a droga era dele. A droga estava embalada. Não lembra se foi apreendido celular ou outra coisa. (...)”

Em juízo, a acusada VANUZA RODRIGUES DA SILVA confessou a autoria delitiva, tendo o corréu MANOEL DA ASSUNÇÃO DOS REIS MAGALHÃES, negado os fatos, muito embora na fase inquisitiva, tenha ele confirmado sua participação na empreitada criminosa.

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e do laudo toxicológico atestando a natureza ilegal da substância evidenciam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição do acusado MANOEL DA ASSUNÇÃO DOS REIS MAGALHÃES por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda corpórea definitiva fixada pelo juízo
a quo
de forma proporcional e razoável, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, LHE NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 04/04/2024